Tribunal: TJDFT
Processo: 0736138-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PESQUISA SOBRE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA. ALUGUEL. IMÓVEL RESIDENCIAL. PROVEITO FAMILIAR. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. No regime de comunhão parcial, os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar.

2. No presente caso, a executada contraiu dívida de aluguel de imóvel residencial em evidente benefício da família, tornando possível a pesquisa visando a constrição de bens em nome de seu cônjuge, nos limites de sua meação.

3. A despeito do cônjuge não participar da execução em análise, caso constrito patrimônio exclusivo de sua titularidade, sua defesa poderá ser realizada por meio da oposição de Embargos de Terceiro, restando preservado o devido processo legal.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.